Tribunal: TJDFT
Processo: 0042485-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO SEGUNDO REQUERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARTIGO 85, CAPUT, DO CPC. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DAS EMPRESAS RÉS. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a parte requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo autor como final destinatário.
2. A respeito do prazo de tolerância, o STJ estabeleceu que é legal a fixação do prazo em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, conforme artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965. Cláusula contratual abusiva. Nulidade declarada.
3. Fatos previsíveis e assumidos pela ré em decorrência de sua atividade não são hábeis a justificar a demora na conclusão do empreendimento e a excluir a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação. Procedente o pedido de rescisão contratual por culpa da ré. Precedentes.
4. Configurado o atraso sem justificativa plausível na entrega dos imóveis objeto do negócio firmado entre as partes, constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante.
5. Considerando a ausência de culpa da parte autora, resta prejudicado o pedido de retenção de parte do valor pago, formulado pela empresa requerida (Construtora). Cabível a reforma da r. sentença para determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo promissário comprador.
6. No que tange à cláusula penal, tal instituto configura-se como um pacto acessório em que as partes se obrigam ao pagamento de uma multa pecuniária na hipótese do não cumprimento ou retardamento da obrigação. No caso em debate, pretende a autora o recebimento da multa prevista na cláusula 7.3 do instrumento de promessa de compra e venda.
7. Em função do atraso da entrega do imóvel e expedição do “Habite-se” é devida a multa penal moratória de 0,5% prevista na cláusula 7.3, do valor pago pelo imóvel para cada mês compreendido entre 28/06/2015 até a data da efetiva resolução contratual, corrigido monetariamente com base no índice IGPM a partir do último dia de cada mês, atualizado e acrescido de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
8. Sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, em casos excepcionais, para que haja a cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes a parte deve comprovar e efetiva ocorrência de perda, como por exemplo, prova hábil que o imóvel seria alugado. O mero atraso da obra não permite a condenação da construtora em indenização a título de cláusula penal somado aos lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
9. Não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte da apelante, haja vista que o único pedido autoral em face à mesma foi deferido na r. sentença guerreada, não obstante tenha a empresa de hotelaria se insurgido em relação ao requerimento formulado contra si e requerido a sua total improcedência, quando por ocasião de sua defesa nos autos. Destarte, a sucumbência da segunda ré é patente. Aplicação do disposto no artigo 85, caput, do CPC.
10. Negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora. Ônus de sucumbência redistribuídos.